Tribunal: TJES
Processo: 5035452-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Honorários Advocatícios; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035452-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE ANTONIO PASSINE MOTA
RECORRIDO: MOTOROLA DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5035452-46.2022.8.08.0024

RECTES.:
MOTOROLA DO BRASIL LTDA e
ALEXANDRE ANTONIO PASSINE MOTA

RECDOS.:
ALEXANDRE ANTONIO PASSINE MOTA e
MOTOROLA DO BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. F
ALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VÍCIO NO PRODUTO. REPARO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO EFICIENTE.
DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. LESÃO MORAL CONFIGURADA. MONTANTE INDENIZATÓRIO SUFICIENTE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei
9.099/95.

Recurso Inominado da Motorola Id. 6604879. Recurso Inominado do autor Id. 6604885. Contrarrazões do autor Id. 6604886, estando assistido por advogado desde o início. Por sua vez, a Motorola não apresentou contrarrazões (Id. 6604889).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré
Motorola (
Id 6604879), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Tem-se prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito.

Também conheço do recurso interposto pelo autor no Id. 6604885, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6604877), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência, condeno, solidariamente, a parte Requerida MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, B2W COMPANHIA DIGITAL, PH MAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE CELULARES ao pagamento de danos materiais consubstanciados na restituição do valor do aparelho celular R$ 3.598,20 (três mil e quinhentos e no
venta e oito reais e vinte centavos), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, a partir da compra, 10/02/2021, e juros a partir da citação. Por se tratar de restituição de valor do produto, evitando o enriquecimento sem causa da parte Autora, faculto à Requerida a recolher os produtos em poder da parte Autora, ou ofertar meio para que seja enviado via correios, sob pena de perdimento, no prazo de 15 (quinze dias), a parti
r do trânsito em julgado. Devendo-se anexar, dentro do mencionado prazo, código de postagem dos correios, com prazo para envio de pelo menos 30 (trinta) dias. Outrossim, condeno a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor que arbitro de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros legais e correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, ambos a partir desta data. Defiro o benefício da justiça gratuita pleiteada pelo
Autor. Retifique-se o polo passivo para excluir a empresa MOTOROLA DO BRASIL LTDA para e incluir a empresa MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.472.720/0001-12, com sede na Avenida Ricardo Chedid Jafet, 222, bloco D, conjuntos 11, 12, 21, 22 e 41, Condomínio Millenium Office Park, Vila Olímpia, CEP 04551-065.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, sob argumento de que a parte autora comprou dois aparelhos modelo XT2087 G9 PLUS, contudo, eles apresentaram inúmeros problemas técnicos e mesmo após envio à assistência, os vícios persistiram, tendo sido objeto da ação nº 5005991-29.2022.8.08.0024, na qual a requerida Motorola acordou em trocar os dois aparelhos por outro, o que foi feito. Todavia, em poucos meses os aparelhos começaram a apresentar problemas, tendo sido enviados pa
ra a assistência técnica, mas nada foi resolvido, tendo o autor sido informado de que era característica do bem. Os vídeos feitos na câmera dos celulares estavam tremendo, desfocados, sem áudio, o vídeo estava acelerado e travando, além disso, os celulares estão descarregando rápido, as músicas estão saindo picotadas, e o celular está travando, o que acaba por dificultar a utilização destes aparelhos. Assim, requereu o autor a restituição do valor pago e danos morais.

A Recorrente Motorola em suas razões recursais pleiteia
a reforma da r. Sentença, arguindo preliminar de incompetência dos juizados pela necessidade de perícia, no mérito, alega que não é devida a devolução dos valores, pois os celulares foram devolvidos pela assistência técnica em perfeito funcionamento, além disso, não é devido dano moral, ou, caso mantido, deve ser reduzido.

Por sua vez, o autor busca a majoração dos danos morais.

RECURSO DA RÉ MOTOROLA

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Em sede recursal, a empresa recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo por entender necessária a realização de perícia técnica
especializada como meio de prova. Analisado o acervo probatório, tenho que este traz elementos suficientes para sustentar o entendimento desta turma, dispensando a realização de perícia, razão pela qual voto pelo não acolhimento da preliminar suscitada.

MÉRITO – DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova dos fatos impeditivos e modificativos, militando em favor da parte autora, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6
º
do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Inicialmente, o artigo 18 do CDC é claro ao dispor que havendo vício de qualidade ou quantidade no produto que o torne impróprio para o fim a que se destina, o consumidor pode exigir a substituição das partes viciadas e, caso o vício não seja sanado no prazo máximo de 30 dias, aí sim, exigir à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, o abatimento no preço ou a restituição do valor pago, devidamente corrigido,
in
verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua
escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

No caso em tela, o autor comprou dois celulares Motorola, os quais apresentaram vício, tendo sido objeto da ação nº 5005991-29.2022.8.08.0024. Após acordo, a Motorola substituiu os aparelhos por dois Moto G60 (Id. 6604782 - Pág. 1) em abril de 2022.
Todavia, em poucos meses os aparelhos começaram a apresentar problemas. Alegou que os vídeos feitos na câmera dos celulares estavam tremendo, desfocados, sem áudio, acelerado e travando, além disso, os celulares estão descarregando rápido, as músicas estão saindo picotadas, e o celular está travando, o que acaba por dificultar a utilização destes aparelhos.

Em agosto de 2022, o autor enviou os dois aparelhos para a assistência técnica (Id. 6604779 - Págs. 1⁄2), tendo sido trocadas as telas e realizado atualizações no sistema. No mais, foi alegado que os problemas na câmera eram características do produto.

O autor alega que os aparelhos continuam com problemas, tendo ainda juntado vídeos mostrando lentidão (Id. 6604834 e 6604836). Nota-se que os produtos apresentaram falhas menos de 04 meses após a aquisição, o que não é razoável. Assim, entendo crível as alegações de que os problemas persistiram.

Registra-se que o técnico da Recorrida teve acesso aos produtos (Id. 6604779 - Págs. 1⁄2) e assim poderia ter emitido um laudo mais detalhado do problema, comprovando
municiosamente
os vícios que os produtos apresentavam que motivaram a troca das telas e atualização bem como quais vícios não apresentavam, entretanto, tal prova não foi apresentada. Frise-se que os problemas alegados não são compatíveis com um modelo de smartphone intermediário e em menos de 04 meses. Logo, não desincumbiu a Requerida/Recorrida
do seu ônus probatório, nos termos do artigo 341 c/c 373, II do CPC. Assim, não tendo o vício nos produtos sido solucionado, compreendo que ocorreu falha nos serviços prestados pela Requerida/Recorrida ao Autor/Recorrente,
razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença que determinou a restituição dos valores pagos.

DANOS MORAIS

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera
falha no serviço ou então o mero aborrecimento, sobretudo pelo fato de que o smartphone é produto essencial nos dias atuais, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

VALOR DOS DANOS MORAIS
(ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS)

Quanto ao valor indenizatório, em que pese as impugnações de ambas as partes, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem ca
usa
, entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral,
em que, mantida, portanto, a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

RECURSO DO AUTOR
– MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –
Tópico analisado junto ao recurso da ré.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

dos recursos interpostos pela ré e pelo autor, respectivamente, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

CONDENO
a parte ré
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

CONDENO
a parte autora
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)